Tribunal: TJDFT
Processo: 0751528-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751528-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Wilson Minamisawa Embargada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Wilson Minamisawa (Id. 71262999) contra o acórdão (Id. 71059039) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator